Tribunal: STJ
Processo: 2257892-09.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212422 - SP(2025/0073759-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: AUGUSTO CESAR SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: EDSON PEREIRA BELO DA SILVA - SP182252
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
PRISÃO EM FLAGRANTE DE
HABEAS CORPUS.
ADVOGADO. PRETENSÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE
UTILIDADE E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATUAL. INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTOS E DISPOSITIVO DO
ACÓRDÃO ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em
, em que o agravante, investigado pelos
habeas corpus
crimes dos arts. 129, 329, 330 e 331 do Código Penal e
da Lei de
art. 21
Contravenções Penais, pretende o reconhecimento expresso da ilegalidade da prisão
em flagrante de advogado no exercício profissional, por inobservância do
o, §
art. 7
3o, da
sem prejuízo da continuidade do inquérito policial.
Lei 8.906/1994,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse/utilidade
em
voltado à declaração de ilegalidade do flagrante, quando já
habeas corpus
concedida liberdade provisória e revogadas as medidas cautelares; (ii) estabelecer se
a alegada incongruência entre fundamentação e dispositivo do acórdão estadual
autoriza a concessão da ordem para reconhecimento expresso da ilegalidade,
mantendo-se o curso do inquérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A discussão sobre a prisão em flagrante fica esvaziada quando o paciente
já obtém liberdade provisória e o Tribunal de origem revoga as medidas cautelares,
inexistindo constrangimento ilegal atual a ser sanado pela via do habeas corpus.
4. O provimento pretendido, de caráter meramente declaratório, carece de
utilidade concreta, porque a declaração de ilegalidade do flagrante não altera a
situação jurídica atual do agravante, que se encontra solto e sem cautelares.
5. Não há contradição entre fundamentos e dispositivo do acórdão estadual
quando a Corte local reconhece, na fundamentação, a ilegalidade do flagrante como
razão para afastar cautelares, mas concede a ordem apenas parcialmente ao indeferir
a suspensão do inquérito e manter o curso das investigações.
6. O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida
excepcional, cabível apenas diante de manifesta atipicidade, causa extintiva da
punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, hipóteses
não evidenciadas no caso.
7. A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo (art. 563 do
CPP –
), o que não foi indicado de forma concreta pela
pas de nullité sans grief
defesa.
8. A oposição de embargos de declaração e a reafirmação, pelo Tribunal de
origem, da concessão parcial da ordem evidenciam inexistir vício decisório,
caracterizando inconformismo com o alcance e a redação do comando
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55946552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: faf2d3e8-f4c9-4588-a7af-2498a96cabbf

1. O
com pretensão meramente declaratória de ilegalidade
habeas corpus
do flagrante carece de utilidade quando o paciente já está solto e sem medidas
cautelares, inexistindo constrangimento ilegal atual.
2. Não há incongruência quando o Tribunal reconhece a ilegalidade do
flagrante como fundamento para revogar cautelares, mas mantém o inquérito e
concede a ordem apenas parcialmente.
3. O trancamento de inquérito por
é excepcional e depende
habeas corpus
de atipicidade manifesta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos
de autoria/materialidade.
4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, nos termos do
do CPP (
).
art. 563
pas de nullité sans grief

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55946552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: faf2d3e8-f4c9-4588-a7af-2498a96cabbf

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212422 - SP(2025/0073759-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: AUGUSTO CESAR SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: EDSON PEREIRA BELO DA SILVA - SP182252
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
PRISÃO EM FLAGRANTE DE
HABEAS CORPUS.
ADVOGADO. PRETENSÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE
UTILIDADE E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATUAL. INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTOS E DISPOSITIVO DO
ACÓRDÃO ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em
, em que o agravante, investigado pelos
habeas corpus
crimes dos arts. 129, 329, 330 e 331 do Código Penal e
da Lei de
art. 21
Contravenções Penais, pretende o reconhecimento expresso da ilegalidade da prisão
em flagrante de advogado no exercício profissional, por inobservância do
o, §
art. 7
3o, da
sem prejuízo da continuidade do inquérito policial.
Lei 8.906/1994,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse/utilidade
em
voltado à declaração de ilegalidade do flagrante, quando já
habeas corpus
concedida liberdade provisória e revogadas as medidas cautelares; (ii) estabelecer se
a alegada incongruência entre fundamentação e dispositivo do acórdão estadual
autoriza a concessão da ordem para reconhecimento expresso da ilegalidade,
mantendo-se o curso do inquérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A discussão sobre a prisão em flagrante fica esvaziada quando o paciente
já obtém liberdade provisória e o Tribunal de origem revoga as medidas cautelares,
inexistindo constrangimento ilegal atual a ser sanado pela via do habeas corpus.
4. O provimento pretendido, de caráter meramente declaratório, carece de
utilidade concreta, porque a declaração de ilegalidade do flagrante não altera a
situação jurídica atual do agravante, que se encontra solto e sem cautelares.
5. Não há contradição entre fundamentos e dispositivo do acórdão estadual
quando a Corte local reconhece, na fundamentação, a ilegalidade do flagrante como
razão para afastar cautelares, mas concede a ordem apenas parcialmente ao indeferir
a suspensão do inquérito e manter o curso das investigações.
6. O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida
excepcional, cabível apenas diante de manifesta atipicidade, causa extintiva da
punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, hipóteses
não evidenciadas no caso.
7. A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo (art. 563 do
CPP –
), o que não foi indicado de forma concreta pela
pas de nullité sans grief
defesa.
8. A oposição de embargos de declaração e a reafirmação, pelo Tribunal de
origem, da concessão parcial da ordem evidenciam inexistir vício decisório,
caracterizando inconformismo com o alcance e a redação do comando
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55697082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: d7acfea1-4de8-4ea7-a36d-bf931203b5fc

1. O
com pretensão meramente declaratória de ilegalidade
habeas corpus
do flagrante carece de utilidade quando o paciente já está solto e sem medidas
cautelares, inexistindo constrangimento ilegal atual.
2. Não há incongruência quando o Tribunal reconhece a ilegalidade do
flagrante como fundamento para revogar cautelares, mas mantém o inquérito e
concede a ordem apenas parcialmente.
3. O trancamento de inquérito por
é excepcional e depende
habeas corpus
de atipicidade manifesta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos
de autoria/materialidade.
4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, nos termos do
do CPP (
).
art. 563
pas de nullité sans grief

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AUGUSTO CÉSAR SANTOS DA
SILVA, contra decisão de fls.157-160, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Consta dos autos que o recorrente está sendo investigado pela prática, em tese, dos
delitos tipificados nos arts. 129, 329, 330 e 331, do Código Penal, e
da Lei de
art. 21
Contravenções Penais, em concurso material, na forma do
do Código Penal.
art. 69
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não
enfrentou a tese única e exclusiva deduzida no recurso em
, qual seja, a
habeas corpus
ilegalidade da prisão em flagrante de advogado no pleno exercício profissional, por
inobservância do
o, § 3o, da
(Estatuto da OAB), visto que os delitos em
art. 7
Lei 8.906/1994
apuração seriam afiançáveis e, portanto, não autorizariam a prisão em flagrante nessa
circunstância.
Afirma que não houve pedido de trancamento do inquérito policial nem pretensão de
nulidade, mas apenas o reconhecimento da ilegalidade do auto de prisão em flagrante, sem
prejuízo da continuidade das investigações.
Insiste na tese de incongruência entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão
estadual, afirmando que, embora reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante nos
fundamentos, o dispositivo apenas concedeu parcialmente a ordem para revogar as medidas
cautelares, mantendo o curso do inquérito, o que demandaria o reconhecimento expresso da
ilegalidade do flagrante.
Ao final, requer seja reconsiderada a decisão monocrática, com juízo de retratação,
ou, caso levado a julgamento colegiado, seja o agravo conhecido e provido para reformar a
decisão agravada e conceder a ordem a fim de reconhecer a ilegalidade da prisão em flagrante
por violação ao
o, § 3o, da
mantendo-se o inquérito policial.
art. 7
Lei 8.906/1994,
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 158-160):
O Tribunal local revogou as medidas cautelares, sob os seguintes fundamentos
(fls. 88-95):
[...] De proêmio, reconhecemos que a discussão acerca da ilegalidade
da prisão em flagrante restou prejudicada, diante da liberdade provisória
concedida ao paciente no juízo de primeiro grau.
Contudo, debruço-me a expor o entendimento perfilhado por esta
relatoria, que é pelo reconhecimento da aventada ilegalidade da prisão
em flagrante e, por consectário lógico, das medidas cautelares impostas,
haja vista que decorrentes da prisão ilegal.
[...]
, nenhum dos crimes supostamente cometidos pelo paciente é
In casu
inafiançável, de modo que inadmissível homologar a prisão em flagrante,
tampouco, convertê-la em outras medidas cautelares como fora feito.
[...]
Documento eletrônico VDA55697082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: d7acfea1-4de8-4ea7-a36d-bf931203b5fc

De qualquer forma, seria prematuro determinar a suspensão do
inquérito policial e das investigações em curso, haja vista que exsurge dos
autos hipótese de prática de infrações penais que impõe ao Estado
necessidade de apuração acurada, a fim de que sejam esclarecidas,
situação que só pode ser efetivada com o desenrolar das investigações.
Até porque, apesar de não ser possível a prisão em flagrante de advogado
nas circunstâncias em comento, tal prerrogativa não obsta sua
responsabilização criminal.
[...]
Destarte, é sabido que o trancamento de inquérito policial ou da ação
penal, por meio de
, é medida excepcional a ser aplicada em
habeas corpus
casos nos quais haja “a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa
de extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade delitivas” (HC 91.603, Rel. Min. Ellen Gracie, DJE-
182 de 25.09.2008), o que não se vislumbra no caso em apreço.
[...]
Ademais, não logrou a combativa defesa indicar quaisquer prejuízos que
tenha sofrido o paciente, e, ausente demonstração de prejuízo, não há
qualquer nulidade, à luz do brocardo
, positivado no
pas de nullité sans grief
do Código de Processo Penal.
art. 563,
[...]
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo parcialmente a ordem de habeas
corpus para que sejam revogadas as medidas cautelares impostas, devendo a
investigação policial seguir seu curso regular. [...]
Nota-se que a matéria relativa à prisão em flagrante, bem como à aplicação
das medidas cautelares (art. 319 - CPP), tornou-se irrelevante, em virtude da
concessão de liberdade provisória ao acusado, ora recorrente, pelo Tribunal de
origem, além da revogação das medidas cautelares.
Todavia, o que se requer aqui, a meu ver, é o trancamento do inquérito policial
ante a ilegalidade da prisão em flagrante, pretensão essa bem rechaçada pelo
Tribunal estadual[...]
Cediço o entendimento de que “[o] trancamento de ação penal [ou inquérito
policial] por
é medida excepcional, cabível apenas quando há
habeas corpus
inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou
ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito” (AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
204.436/MG,
19/2/2025
, DJEN de
), o que,
, não ocorreu.
25/2/2025
in casu
“De mais a mais, há que se lembrar que “A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade
relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, somente se reconhece vício que
enseje a anulação de ato processual a partir da efetiva demonstração de prejuízo, à
luz do
do Código de Processo Penal - CPP (
), o
art. 563
pas de nullité sans grief
que não ocorreu na hipótese” (AgRg no
relator Ministro Joel
REsp n. 1.954.888/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.). Situação
20/3/2023
24/3/2023
em que não foi demonstrado prejuízo .” (RMS n.
relator Ministro
71.174/DF,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2023
).
18/8/2023
Diante do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

No caso, verifica-se que o agravante busca atribuir efeito meramente declaratório ao
pretendendo o reconhecimento expresso da ilegalidade da prisão em flagrante, por suposta
writ,
violação ao
o, § 3o, da Lei n.o
mantendo-se o inquérito policial.
art. 7
8.906/1994,
Conforme já assentado na decisão agravada, a discussão acerca do flagrante e das
cautelares restou esvaziada pois foi concedida ao agravante a liberdade provisória no primeiro
grau e o próprio Tribunal de origem determinou a revogação das medidas cautelares
anteriormente impostas.
Além disso, o provimento jurisdicional pretendido carece de utilidade concreta, pois
a eventual declaração de ilegalidade da prisão em flagrante não alteraria a atual situação jurídica
do agravante, que já se encontra solto e sem cautelares, inexistindo, portanto, constrangimento
ilegal atual a ser sanado na via do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55697082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: d7acfea1-4de8-4ea7-a36d-bf931203b5fc

Ademais, a alegação de incongruência entre fundamentação e dispositivo do acórdão
estadual tampouco autoriza a reforma pretendida. Isso porque o Tribunal de origem, embora
tenha assentado nos fundamentos a ilegalidade do flagrante como razão para afastar as medidas
cautelares, indeferiu o pedido de suspensão do inquérito policial e, por conseguinte, concedeu a
ordem apenas parcialmente, preservando o regular prosseguimento das investigações. Não
subsiste, portanto, a contradição apontada, pois a preservação do inquérito afasta a integralidade
do acolhimento dos pedidos.
Opostos embargos de declaração (fls. 110-125), o Tribunal de origem reafirmou que
a ordem foi concedida parcialmente, porquanto remanesceu indeferido o pedido de suspensão do
inquérito, o que evidencia inexistir o vício apontado, mas sim inconformismo com o alcance e a
redação do comando decisório.
O agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, motivo pelo qual a decisão não merece reparos, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: d7acfea1-4de8-4ea7-a36d-bf931203b5fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 212.422 / SP
Número Registro: 2025/0073759-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10020186320248260445
15005827520248260618
1500582752024826061801
2090761
22578920920248260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUGUSTO CESAR SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: EDSON PEREIRA BELO DA SILVA - SP182252
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AUGUSTO CESAR SANTOS DA SILVA
ADVOGADO : EDSON PEREIRA BELO DA SILVA - SP182252
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55914929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:25
Código de Controle do Documento: a6a8b680-41a6-4237-a753-0718de9f2552

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:25
Código de Controle do Documento: a6a8b680-41a6-4237-a753-0718de9f2552